Tribunal: TJDFT
Processo: 0733504-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733504-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: FRANCISCO JOSE DAMASCENO MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 53.517, em favor de FRANCISCO JOSÉ DAMASCENO MEDEIROS, preso desde 19/7/2023, pela suposta prática das infrações descritas no artigo 150, §1o e artigo 329, ambos do Código Penal e artigo 21, Lei de Contravenções Penais, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 274/275). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2023 15:39:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora